Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714151-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYANNA SOUZA REZENDE AGRAVADO: CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AYANNA SOUZA REZENDE em face da decisão proferida nos autos da ação movida por CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA – ME, que indeferiu o pedido de liberação do arresto recaído sobre numerário e veículo em seu nome. Alega alteração econômico-financeira em virtude de se encontrar desempregada e grávida; que o numerário arrestado é proveniente de empréstimo bancário pessoal para quitar dívidas e custeio de despesas; que o veículo arrestado é utilizado como meio de trabalho na circulação como motorista particular do aplicativo Uber e 99Pop; que o outro veículo cadastrado no mencionado aplicativo é de propriedade de sua irmã, sendo atualmente devolvido a sua proprietária. Requer a liberação da quantia bloqueada de R$ 42.447,99, e do carro restrito de circulação (Nissan/March 10 S, placa QOF 4825), alienado fiduciariamente, o qual poderá ser apreendido por mora, haja vista sua impossibilidade de utilizá-lo no exercício do seu trabalho e pagar as parcelas do financiamento. Sustenta o comprometimento da sua renda familiar colocando em risco a sua dignidade e de seus dependentes, porquanto também é solidariamente responsável pelos alimentos dos filhos, sendo ainda detentora da guarda dos menores. Sem preparo, por estar acobertada pela gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O pedido de tutela pretendido está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que esteja demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A decisão vergastada ostenta o seguinte teor: “Trata-se de procedimento comum cível, com pedido de antecipação de tutela, ajuizado por CONTAST CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME, contra "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, W &amp; S CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA e AYANNA SOUZA REZENDE, referente a contrato de investimento de criptoativos no valor de R$ 410.000,00, na qual o autor alega fraude na modalidade de “pirâmide financeira”. Requereu em antecipação de tutela o arresto SISBAJUD e RENAJUD dos requeridos. Deferida a liminar ao ID 110625770, foram bloqueados o valor de R$ 42.373,09 (ID 112243785) e o veículo NISSAN/MARCH 10S – PLACA: QOF4825 (ID 112744044) da requerida AYANNA SOUZA. A ré AYANNA SOUZA foi citada e apresentou contestação, com pedido liminar de desbloqueio SISBAJUD e RENAJUD (ID 130746137). Alegou a ré AYANNA que o valor bloqueado tem natureza alimentar e o veículo bloqueado é utilizado para trabalhar de Uber. Foi indeferido o pedido de ré AYANNA por falta de provas ao ID 131388167. A ré MASSA FALIDA DE G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA foi citada e apresentou contestação (ID 166759731) A réu W &amp; S CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA foi citado ao ID 172206409 - 172558339. A gratuidade de justiça foi deferida à ré AYANNA SOUZA REZENDE (ID 172558339). A ré AYANNA SOUZA apresentou pedido de reconsideração da decisão ID 131388167, solicitando o desbloqueio SISBAJUD (R$ 42.373,09 - ID 112243785) e RENAJUD (PLACA: QOF4825 ID 112744044) e juntou documentos (ID 172973776 – 183888552). (...) Com respeito ao pedido de reconsideração da ré AYANNA SOUZA REZENDE, quanto ao bloqueio SISBAJUD e RENAJUD, melhor sorte não assiste à requerida. Os documentos juntados pela ré não têm o condão de rever a decisão ID 131388167. Não há provas da natureza alimentar do arresto SISBAJUD de R$ 42.373,09 (ID 112243785) capaz de caracterizar as hipóteses do artigo 833, IV, do CPC, haja vista que os documentos ID 183888555/183888562 são meros saldos de contas correntes que sequer apontam os históricos/movimentos de crédito e débito das contas da requerida. Quanto ao arresto RENAJUD do veículo PLACA: QOF4825 (ID 112744044) a alegação de que é essencial para o trabalho de Uber não se sustenta. O documento ID 172973784 demonstra que a requerida possui um segundo veículo para trabalhar com aplicativo de transporte, de PLACA: PAE8901 – ONIX (ID 172973781), o que descaracteriza a essencialidade do veículo PLACA: QOF4825. Ademais as certidões de nascimento dos filhos da requerida de ID 172973786, apontam que o pai dos menores é o sr. WANDERSON GOMES LIMA DE MOURA, sócio da empresa ré W &amp; S CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA, conforme ID 176589628 – 108849090, sendo necessário a comprovação de hipossuficiência do sr. WANDERSON GOMES LIMA DE MOURA para caracterizar a condição de vulnerabilidade, o que não consta dos autos. Forte nessa argumentação, indefiro o pedido de reconsideração ID ID 172973776 – 183888552. Transfira-se o valor de R$ 42.373,09 (ID 112243785) para a conta do juízo, a fim de garantir a atualização monetária do valor bloqueado”. (ID 191310433 dos autos de origem) O agravo se delimita a rever a decisão para desbloquear o veículo NISSAN/MARCH 10S, PLACA QOF4825 e o valor arrestado de R$ 42.447,99. Entretanto, como bem ressaltado pelo MM. juízo a quo os documentos anexados pela agravante não demonstram a natureza alimentar do valor bloqueado, resumindo-se a meros saldos das 10 contas bancárias mantidas pela agravante, sem histórico de suas movimentações. Lado outro, de fato, o documento do veículo ONIX PLACA: PAE 8901 encontra-se registrado em nome de Karina Souza Rezende, o que atenua a presunção de que a agravante tenha, efetivamente, duas fontes de renda pela possibilidade de utilização dos dois veículos em aplicativo de transporte de passageiros. (ID 172973781dos autos de origem). Porém, não vislumbro o premente risco de dano ao processo ou prejuízo de difícil reparação, considerando que o arresto dos bens data de 06/12/2021, mantido em decisão proferida em 22/07/2022. (ID 110625770 e 132045064 dos autos de origem). O lapso temporal decorrido descaracteriza a urgência do provimento recursal, possibilitando a sua reanálise após a resposta do agravado. Portanto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator